Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703036-71.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRANTE: DANILO BOMFIM SOARES, AGUINALDO COELHO ESPINDOLA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I DECISÃO A certidão de óbito, constante do ID: 32671959, informa que o paciente ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA faleceu. A il. Procuradoria de Justiça teve vista dos autos e oficiou pela extinção do writ. Em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0705895-77.2020.8.07.0017, constata-se que, em 25/2/2022, foi declarada a extinção da punibilidade em relação aos crimes constantes da denúncia, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, em razão do óbito do paciente. Conforme exposto acima, o paciente faleceu, resultando na extinção da punibilidade, circunstância que enseja a perda superveniente do interesse processual do writ, tendo em vista que o objeto consistia na revogação da medida cautelar de internação provisória decretada pelo MM. Juiz a quo. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos art. 659 do Código de Processo Penal e 66, inc. IX, do Regimento Interno do TJDFT. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador